Tribunal: STF
Processo: AI 623119
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO
   DADA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
I - Ofensa reflexa à
   Constituição Federal.
II - Interposição de RE por contrariedade
   ao art. 5º, II. Incidência da Súmula 636 do STF.
III - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária. Ademais,
   não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
IV -
   Agravo regimental improvido.